Tribunal: TJMT
Processo: 1077599-12.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077599-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Oferta e Publicidade, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRENTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MARISA BATISTA DE SANTANA - CPF: 030.432.568-67 (RECORRIDO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos por MARISA BATISTA DE SANTANA em face do acórdão abaixo ementado:

“
RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTOS PELA INTERNET. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO. TRATATIVAS ENTRE A PARTE AUTORA E A VENDEDORA FORA DA PLATAFORMA DA RÉ. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO SITE PARA VENDAS INTERMEDIADAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O recorrente detém legitimidade passiva em virtude do risco inerente ao desenvolvimento da atividade de e-commerce, que impõe o dever de fiscalização dos parceiros que utilizam a plataforma para a comercialização de produtos.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Marisa Batista de Santana, que adquiriu um triciclo no valor de R$ 1.905,99 (um mil novecentos e cinco reais e noventa e nove centavos) por meio da plataforma Mercado Livre.

A aquisição do produto foi realizada em 24/07/2023, com previsão de entrega para agosto de 2023. Até o momento, o produto não foi entregue e a autora também não conseguiu cancelar a compra para obter a restituição do valor pago.

A autora relatou ter aberto uma reclamação sob o nº 5212617501, mas cancelou o procedimento acreditando que o produto seria entregue, após a empresa Kabum Ltda. entrar em contato via WhatsApp (ID 220989196), e dar continuidade às tratativas por esse meio.

Ao cancelar a reclamação registrada na plataforma do Mercado Livre e realizar tratativas diretamente com a vendedora via WhatsApp, a autora não seguiu o procedimento estabelecido no programa "Compra Garantida", afastando a responsabilidade da plataforma pelos danos decorrentes da não entrega do produto.

Os documentos demonstram que a comunicação entre a compradora e a vendedora ocorreu fora dos canais oficiais da plataforma, contrariando as regras estabelecidas pela ré, que oferece um meio próprio para o contato entre os usuários.

A restituição do valor não foi realizada pelo programa "Compra Garantida" devido ao fato de a autora não ter seguido as diretrizes da plataforma, o que sugere, de forma hipotética, que o problema tenha sido solucionado ou que o produto tenha sido entregue. Assim, a autora não conseguiu comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da constatação de que a autora não seguiu os procedimentos previstos no site, tampouco se enquadra nos requisitos do programa "Compra Garantida", impõe-se a reforma da sentença.

Recurso conhecido e provido..
”

O embargante se insurge contra o referido acórdão, aduzindo contradição/omissão no mesmo.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Preliminarmente, quanto ao pedido de sustentação oral, impende consignar que “
O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de
sustentação

oral
(nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de
Embargos
de
Declaração
.” (N.U 1032853-56.2023.8.11.0002, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, 2ª Turma Recursal, J. 04/11/2024, DJE 08/11/2024)

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024